Tribunal: TJMT
Processo: 1011026-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011026-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZABETE GREGORIO PINHEIRO - CPF: 535.912.831-34 (APELANTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGENCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE EXISTENCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE AO INDEFERIMENTO DA PERICIA JUDICIAL REQUERIDA – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTENCIA DE MÁ FÉ – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS).”

II – Em atenção à determinação judicial, a Caixa Econômica Federal confirmou que a parte apelante é sua correntista, bem como forneceu o extrato da conta corrente, demonstrando que o valor R$ 6.432,20 (seis mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos), foi depositado.

III - Por conseguinte, havendo demonstrado o contrato digital, bem como comprovado que houve o pagamento na conta bancária da apelante, resta dispensável a perícia judicial requerida.

IV – Nesse sentido, se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

V – Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Recurso de Apelação, interposto por ELIZABETE GREGORIO PINHEIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e materiais, no 1011026-03.2022.8.11.0041, proposto na origem pelo ora apelante em desfavor de BANCO PAN S.A.

Na origem, à parte autora afirmou que percebeu que recaia sobre sua pensão o desconto de mais um valor, momento em que se dirigiu ao INSS, onde foi informada que se tratava de um empréstimo consignado que afirma não ter contratado, qual seja, Contrato n. 3489839377, no valor de R$ 6.391,38 (seis mil trezentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos), a ser descontado em 84 parcelas de R$ 157,24 (cento e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Com tais considerações, liminarmente que a instituição bancária fosse compelida a juntar aos autos o contrato e demais documentos que comprovem a realização do empréstimo.

No mérito, requereu a declaração da inexigibilidade do contrato n. 3489839377, datado de 07/08/2021, bem a devolução dos valores efetivamente descontados no montante de R$ 26.416,32 (vinte e seis mil quatrocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos).

Por fim, requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao pagamento das verbas de sucumbência.

Houve o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Apresentada contestação, a instituição bancária aduziu que o empréstimo foi devidamente contratado pela parte autora através do aplicativo do banco, com uso de biometria facial, e de senha pessoal.

Por fim, aduziu que o valor do empréstimo depositado em sua conta, e pugnou pela improcedência da ação.

O juiz de piso instou as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir.

A parte autora pugnou pela apresentação dos contratos que originaram a dívida contestada e produção de prova pericial.

A instituição bancária requerida pugnou pela produção de prova documental, consistente em encaminhamento de ofício ao banco onde a autora mantém conta corrente para confirmar o recebimento do valor do empréstimo consignado.

Em decisão de saneamento dos autos, a preliminar fora rechaçada com o fundamento de inexistir contrato físico.

Deferiu-se a produção de prova pericial e a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal.

Em resposta ao oficio, a Caixa Econômica Federal confirmou que a Sra. ELIZABETE GREGORIO PINHEIRO é sua correntista, bem como forneceu extrato da conta corrente com indicação de que houve o recebimento de R$ 6.432,20 (seis mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos).

Após a análise dos autos, o Juiz de piso entendeu que a pericia era desnecessária, razão pela qual antecipou o mérito, e julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

'Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial. Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Condeno a parte autora ao

pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no que autoriza o art. 81 do CPC.'

Inconformada com a sentença de piso, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo; (i) a existência de nulidade da sentença frente ao cerceamento de defesa, uma vez que requereu a realização de instrução probatória com a realização de pericia; (ii) que o contrato a contratação foi fraudada; (iii) aduziu que a sentença é nula, frente ao principio da não supressa, já que os documentos acostados na contestação foram acolhidos sem o crivo do contraditório; (iv) que a instituição bancária requerida “junta nos autos alguns supostos documentos digitais, prints de telas de computador, cabendo salientar que os referidos documentos foram promovidos TOTALMENTE de forma unilateral”; (v) que o número do contrato trazido na contestação, é diferente do número do contrato constante no extrato do INSS; (vi) que não infringiu nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, razão pela qual, acredita que não pode ser condenado em litigância de má fé; (vii) por fim, faz prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Recurso de Recurso de Apelação, interposto por ELIZABETE GREGORIO PINHEIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e materiais, no 1011026-03.2022.8.11.0041, proposto na origem pelo ora apelante em desfavor de BANCO PAN S.A.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora/apelante questiona a existência de descontos em seu beneficio previdência, alegando não ter contratado tal serviço.

Apresentada contestação, a instituição bancária apresentou documentação, relatando que o empréstimo consignado foi realizado através de acesso virtual, que a transação foi autorizada por senha pessoal, e biometria facial.

Diante de tais afirmações, a parte autora/apelante requereu a realização de pericia técnica judicial para confirmar a autenticidade da contratação.

Tal requerimento foi deferido, e posteriormente revogado pelo Juiz de piso, razão pela qual a parte apelante se insurge aduzindo o cerceamento de defesa.

Pois bem,

Em que pesem os argumentos recursais, friso que é extremamente comum e habitual nos dias atuais, e, mais importante, perfeitamente válido e eficaz, o empréstimo bancário celebrado diretamente por meios eletromagnéticos, em caixas eletrônicos ou pelo aplicativo dos bancos, com dispensa à instrumentalização do contato/contrato por meio físico com rubrica, já que essa modalidade de operação depende apenas do conhecimento e do fornecimento dos dados pessoais que somente os titulares das referidas contas possuem.

Nesse sentido, verifico que que a instituição bancária apelada, demonstrou que em 04/08/2021 firmou contrato o eletrônico no 348983937.

Para comprovar a contratação, o banco apelado trouxe aos autos o contrato firmado pela via plataforma digital, no qual consta a foto da apelante na hora da contratação, digitação da senha, documentos pessoais, e localização do terminal.

Ainda, aduziu que em razão da contratação, liberou o valor de R$ 6.432,20 (seis mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos), na conta da autora/apelante perante a Caixa Econômica Federal.

Diligentemente, o Juiz de piso determinou a expedição de oficio para Caixa Econômica Federal, requerendo informações.

Em Resposta, a Caixa Econômica Federal confirmou que a parte apelante é sua correntista.

Por fim, forneceu o extrato da conta da apelante, demonstrando que o valor R$ 6.432,20 (seis mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos), foi depositado.

Analisando o extrato bancário fornecido pela Caixa Econômica Federal (id. 178798961 - Pág. 1), PDF folhas 299, observo as seguintes movimentações:

DATA

ENTRADA

SAIDA

SALDO

07/08/2021

474,10

09/08/2021

6.432,20

6.906,30

09/08/2021

3.000,00

3.906,30

10/08/2021

1.922,41

1.983,89

10/08/2021

500,00

1.483,89

10/08/2021

9,00

1.474,89

10/08/2021

2,00

1.472,89

17/08/2021

866,09

606,80

Dessa forma, é evidente que a parte recorrente tinha pleno conhecimento do empréstimo bancário, e do valor depositado em sua conta bancária, já que fez uso de parte do dinheiro no mesmo dia do depósito, e do restante, nos dias subsequentes.

Assim, os elementos dos autos evidenciam que a autora/apelante firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, razão pela qual, persiste a responsabilidade da parte autora/apelante decorrente das prestações do empréstimo.

Por conseguinte, havendo demonstrado o contrato digital, bem como o comprovado o deposito efetuado na conta bancária do ora apelante, resta dispensável a perícia judicial requerida.

Ademais, importante salientar a alegação inicial consistia na alegação de inexistência da contratação.

Posteriormente, já em grau de impugnação, houve a alegação de fraude da contratação.

Entretanto, em momento algum a parte recorrente intentou dispor o valor que comprovadamente recebeu.

Quanto ao cerceamento de defesa, esclareço que a sentença de piso analisou todas as provas existentes, concluindo que a prova pericial requerida era desnecessária, da seguinte forma:

“ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC).

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTESTAÇÃO DISSOCIADA DA TESE INICIAL – REVELIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ocorre à revelia quando a contestação é apresentada tempestivamente, mas não impugna os fatos narrados na peça exordial.

Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário, conforme art. 370 do CPC e os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional. E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado da lide. (TJMT, RAI 1015595-10.2021.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 20/10/2021).

Com tais considerações, entendo que não houve cerceamento de defesa, e nesse sentido, a sentença de piso não merece reforma.

Por fim, quanto ao pleito referente à revogação da Litigância de má fé, revisando meu posicionamento anterior, tenho que a sentença de piso não merece reforma, posto que a apelante, na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ALTERAÇÃO DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJMT, APELAÇÃO No 1001367-19.2020.8.11.0015, PRIMEIRA CÂMARA CIVEL, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADA EM 21 de Setembro de 2021)'

Ainda,

'REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência).

2. Comprovada a origem da obrigação, o desconto do empréstimo consignado constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5.Recurso conhecido e desprovido.' (TJMT, RECURSO INOMINADO No 1037811-90.2020.8.11.0002, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 17 de Agosto de 2021).

Assim, entendo que a condenação em litigância de má fé não deve ser reformada.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Por fim, nos termos do art. 85 § 11o, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023